Tribunal: TJSP
Processo: 2052953-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Acolhimento – Desconsideração da personalidade jurídica e determinação do atingimento de bens de empresas do mesmo grupo econômico, determinada no Acórdão, sem que fosse instaurado o devido incidente para aquelas empresas – Embargos acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2052953-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PBRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/ A (MAXCASA XVII
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ), são embargados PEDRO
CESAR JAGUARIBE EKMAN, HARTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES
LTDA, JOSE PAIM DE ANDRADE JUNIOR e LUIZ HENRIQUE DE
VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052953-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34941
EDEC.No: 2052953-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : PBRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
EBDO. : PEDRO CÉSAR JAGUARIBE EKMAN
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Omissão

Acolhimento Desconsideração da personalidade jurídica e
determinação do atingimento de bens de empresas do
mesmo grupo econômico, determinada no Acórdão, sem que
fosse instaurado o devido incidente para aquelas empresas
Embargos acolhidos com efeitos modificativos para negar
provimento ao agravo de instrumento
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de
fls. 131/139, que deu provimento ao recurso do agravante, ora
embargado, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas pertencentes ao Grupo Econômico Maxcasa.
Sustenta a embargante padecer o decisum de
omissão, quando à alegada necessidade instauração de desconsideração
da personalidade jurídica para o reconhecimento de grupo econômico e
atingimento de bens de terceiros.
Entende que a busca de satisfação do débito do
embargado não pode servir de subterfúgio para banalização da
disregard doctrine e do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica, uma das principais inovações incorporadas pelo Código de
Processo Civil de 2015.
Alega que embora o Acórdão tenha fundamentado o
reconhecimento de grupo econômico pelo fato de todas as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052953-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
possuírem possível semelhança nas respectivas denominações sociais,
sob o uso do termo “MAX”, não restou explicitada de forma clara e
específica a identidade/relação jurídica existente entre cada empresa e a
embargante.
Oportunizada a manifestação ao embargado, nos
termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 9), este se
manifestou às fls. 11/15.
Nova conclusão em 24/11/2020 (fls. 16).
Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
Assiste razão à embargante.
De fato, o pleito do ora embargado de atingimento de
bens de empresas que não figuram no polo passivo da execução, seja
qual for o argumento, prescinde de instauração do procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica, para que não haja
cerceamento de defesa.

Assim,
precipitada
a
determinação
de
desconsideração da personalidade jurídica determinada no julgado
embargado, até mesmo porque este não foi o pedido formulado pelo
agravante, que buscava tão somente o bloqueio on line das contas das
empresas participantes do mesmo grupo econômico, o que, de todo
modo não pode ser deferido sem instauração do procedimento,
oportunizado o contraditório e a ampla defesa às empresas atingidas.
Em face do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativo e
integrativo, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052953-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
mantida a decisão agravada.
MIGUEL BRANDI
Relator